Tribunal: TJSP
Processo: 1022555-05.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Inocorrência – Ausência dos pressupostos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil - Caráter infringente da postulação – Os embargos de declaração não têm por finalidade o reexame da decisão judicial .

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Erro material – Ocorrência - Existente o vício, possível saná-lo por meio de embargos de declaração.

Embargos de

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Inocorrência – Ausência dos pressupostos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil - Caráter infringente da postulação – Os embargos de declaração não têm por finalidade o reexame da decisão judicial .

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Erro material – Ocorrência - Existente o vício, possível saná-lo por meio de embargos de declaração.

Embargos de declaração opostos pela Fazenda do Estado rejeitados. Acolhidos os da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1022555-05.2018.8.26.0053/50000 Cr
Registro: 2020.0000600892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1022555-05.2018.8.26.0053/50000,
da Comarca de São Paulo, em que é
embargante/embargado ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado/embargante BAZAN E
FONSECA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos de
declaração do Estado de São Paulo, e acolheram os embargos da empresa autora para
sanar o erro material apontado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022555-05.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 17586
2
Voto no 17.586
Embs.
de
Declaração
no
1022555-05.2018.8.26.0053/50000
Embgte/Embgdo: ESTADO DE SÃO PAULO
Embgte/Embgdo: BAZAN E FONSECA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Comarca: SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Inocorrência
Ausência dos pressupostos do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil - Caráter infringente da postulação
Os embargos de
declaração não têm por finalidade o reexame da decisão judicial .
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Erro material Ocorrência -
Existente o vício, possível saná-lo por meio de embargos de
declaração.
Embargos de declaração opostos pela Fazenda do Estado
rejeitados. Acolhidos os da autora.
Trata-se de embargos de declaração opostos
em face do v. acórdão de fls. 206/210, que, por unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela
empresa autora, ora embargante e embargada, nos autos da ação
anulatória de débito fiscal.
Recorre o Estado de São Paulo alegando
omissão do v. acórdão ao não abordar expressamente os artigos
2o, 5o, II, 37, caput e 150, IV, todos da Constituição
Federal; artigo 97, VI do Código Tributário Nacional, e
artigo 92, parágrafo 3o da Lei Estadual no 6.374/89,
relacionados às multas punitivas.
Por sua vez, recorre a empresa autora
aduzindo erro material no tocante aos honorários advocatícios
em que constou como proveito econômico ”redução dos juros” e
não multa punitiva.
Sem oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022555-05.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 17586
3
É o relatório.
1. Sem razão a Fazenda Estadual, ante o
nítido objetivo de conferir aos presentes embargos efeito
infringente, com o intuito de rediscutir a causa para obter a
alteração da decisão.
Na espécie, não se verifica omissão alguma,
apenas inconformismo em relação à interpretação do julgado, o
que não se traduz em vício.
Registre-se que o julgamento pelo Poder
Judiciário não deve significar uma resposta a todos os
argumentos mencionados nos autos pelas partes, devendo, no
entanto, conter a menção dos motivos que levaram o julgador a
firmar seu convencimento quanto ao caso concreto. Tal
entendimento continua firmado mesmo sob a égide do art. 489
do Código de Processo Civil/2015, consoante decidiu a 1.a
Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE,
ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material existente no julgado, o que não ocorre na
hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida.
3.

No
caso,
entendeu-se
pela
ocorrência
de
litispendência entre o presente mandamus e a ação
ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em
jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações
intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado,
ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas
distintas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022555-05.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 17586
4
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu
inconformismo com a decisão ora atacada, não se
divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos
no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar
tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - 1.a Seção EDcl no MS n.o 21.315/DF Rel. Min.
Conv. DIVA MALERBI j. 08.06.2016).
O
v.
acórdão
apreciou
as
questões
submetidas a julgamento, ainda que não tenha feito referência
expressa a determinado dispositivo legal. Isso não é
obrigatório, pois ao órgão julgador não cabe examinar todas
as normas citadas bem como todos os argumentos invocados,
podendo ser analisado o conjunto probatório como um todo.
Constatada aplicação de multas punitivas em
percentagens superiores a 100% dos tributos, reconheceu-se o
seu caráter confiscatório, determinando o ajuste ao limite
permitido.
Bem por isso, o recurso foi parcialmente
provido.
Deveras, pretende o Estado de São Paulo
alterar a sorte do julgado, sendo que os embargos de
declaração se prestam para eliminar eventual obscuridade,
omissão ou contradição existente nas decisões judiciais, o
que não se verifica no caso, afigurando-se inadequados,
portanto, ao pleito de mudança, correção ou reexame da
matéria.
2. Quanto à alegação de erro material, com
razão à empresa embargante.
Assim, no
indigitado parágrafo, deverá
passar a constar:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022555-05.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 17586
5
“Por fim, invertido o ônus da sucumbência, fixam-se os
honorários advocatícios em 12% calculados sobre o
proveito econômico obtido, considerada a majoração, nos
termos do disposto no artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil”.

Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado que
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão tenha sido analisada.
Face ao exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos de declaração do Estado de São Paulo, e acolho os
embargos da empresa autora para sanar o erro material
apontado.
RENATO DELBIANCO
Relator